Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-88.2023.8.11.0108
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000561-88.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELVIN HELEN HABOSKI - CPF: 040.754.101-29 (RECORRENTE), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), KAIC DE SOUZA LIMA - CPF: 073.836.721-43 (RECORRIDO), JOSEANE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 019.836.291-97 (RECORRIDO), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO), JESSICA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.847.171-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000561-88.2023.8.11.0108
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: KELVIN HELEN HABOSKI.

Recorridos: KAIC DE SOUZA LIMA, JOSEANE DA SILVA RODRIGUES E JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento:
28/03/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMENTÁRIOS/CRÍTICAS À POSTURA COMERCIAL DO AUTOR EM REDE SOCIAL - LIBERDADE DE OPINIÃO/EXPRESSÃO - EXCESSOS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação de ofensa à honra do recorrente.

2.

O reclamante, alega que atuava como promotor do evento denominado “Revoada Sertaneja”, previsto para ocorrer em 05 de novembro de 2022, tendo como atrações o cantor Israel Novaes (atração principal), a cantora Thayná Bitencourt e a DJ Nay Perin.

3.

Os ingressos foram comercializados antecipadamente, sendo os individuais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e os bangalôs por R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.

Contudo, três dias antes do evento, o cantor Israel Novaes cancelou toda a agenda na região de Tapurah e Itanhangá, por motivos alheios à vontade do autor, comprometendo-se apenas a remarcar a apresentação em data futura.

5.

Diante disso, o evento foi cancelado, com previsão de remarcação conforme a disponibilidade da atração principal.

6.

Sustenta, ainda, que em decorrência do cancelamento do evento promovido pelo recorrente, os reclamados realizaram manifestações em redes sociais com cunho difamatório, ensejando dano moral
. Sustenta que as provas documentais anexadas aos autos demonstram o prejuízo à sua imagem e reputação profissional.

7.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais
.

8.

Contudo, ao contrario que alega o recorrente, verifico que a sentença recorrida apreciou corretamente as provas produzidas e concluiu, com acerto, pela ausência de elementos que caracterizem ato ilícito passível de indenização.

9.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, os comentários realizados pelos recorridos nas redes sociais não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, tratando-se de meros desabafos e manifestações de insatisfação pessoal
.

10.

Conforme reiterada jurisprudência, para a configuração do dano moral é necessária à presença de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo, o que não se verifica na hipótese dos autos.
A manifestação pública de descontentamento com serviços prestados, sem imputação de fatos inverídicos ou ofensas diretas à honra do prestador, não configura ato ilícito indenizável
.

11.

A jurisprudência reforça tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO NO FACEBOOK – RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIA
L - LIBERDADE OPINATIVA SEM OFENSA A
VALORES PESSOAIS - DANO MORAL AFASTADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO. (...) “Tratando-se de veiculação de mídias em redes sociais, onde pessoais manifestam opiniões e descontentamento com a manifestação de outra parte, em livre liberdade de expressão e sem cunho pejorativo ofensivo à honra pessoal, incabível se mostra o pleito de dano moral.”
(TJ-MG - AC: 10000211144704002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022).(TJMT - 1001057-79.2021.8.11.0014, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/10/2023, Data de Publicação: 15/10/2023).”

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PUBLICAÇÕES SUPOSTAMENTE OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Dano moral.
Caso em que não se extrapolou os limites da crítica e da livre manifestação de pensamento. Ausência, no mais, de comprovação do dano moral pela autora.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - 1006018-47.2018.8.26.0565, Relator(a): Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/08/2023, Data de Publicação: 07/08/2023).

12.

No caso em tela, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de ofensa a sua honra objetiva ou subjetiva, tampouco o nexo de causalidade entre os comentários dos recorridos e eventual dano à sua reputação profissional.

13.

Dessa forma, ausente qualquer elemento que justifique a reforma da decisão, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

14.

Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

15.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

16.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025